Tribunal: TJMT
Processo: 1006029-42.2020.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006029-42.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM - CPF: 889.941.801-25 (APELANTE), FRANKLIN WILL ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 994.664.301-49 (ADVOGADO), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ROGERIO VAZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ISRAEL XAVIER GIROTTO - CPF: 054.457.411-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006029-42.2020.8.11.0042

APELANTE: LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 306 e ART. 309 DA LEI No 9.503/97 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE AMBOS OS CRIMES – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS – TESTE CONFIRMATÓRIO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – PLEITEADA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos.

A hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são matérias que demandam a análise do Juízo da Execução Penal, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006029-42.2020.8.11.0042

APELANTE: LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, a condenou às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, cumulada com a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática dos delitos tipificados no art. 306 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97, na forma do art. 69 do Código Penal
(cf. Id. n.o 191975155)
.

Em síntese, a defesa postula a absolvição da recorrente, com fulcro no art. 386, I, V e VII, do Código de Processo Penal, argumentando que “
deveria a denúncia ofertada pelo Ministério Público imputar uma conduta fática na qual fosse possível identificar não só a concentração de álcool elevada, como também a alteração da capacidade psicomotora e a direção anormal realizada pelo recorrido, resultado direto, por força da relação causal, de estar dirigindo sob a influência do álcool
”.

Subsidiariamente, pleiteia a isenção do pagamento das custas processuais, haja vista a hipossuficiência econômico-financeira alegadamente ostentada pela apelante (cf. Id. n.o 191975168).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 191975173).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 202179159).

É o relatório.

À pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006029-42.2020.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM como incursa nas disposições do
art. 306 e art. 309, ambos da Lei no 9.503/97
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 191974656):

“[...] No dia 22 de abril de 2020, por volta das 00h30min, na Rua 28, Bairro Pedra Noventa, nesta Capital, a denunciada LAURA conduziu o veículo Hyundai Creta, cor marrom, placas QCH-6046, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, gerando perigo de dano.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam abordagens na referida localidade, oportunidade em que
visualizaram o veículo Hyundai Creta, cor marrom, placas QCH-6046, conduzido pela denunciada, trafegando em alta velocidade
.

Diante disso, os policiais efetuaram a devida abordagem e constataram que
a denunciada apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica, bem como, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (extrato anexo)
.

Quando submetida ao teste de Etilômetro juntado à fl. 25, o resultado da denunciada auferiu 0,61 MG/l, confirmando que ela estava dirigindo sob influência de álcool
.

Sendo assim, a denunciada foi presa em flagrante delito e encaminhada à Delegacia para providências cabíveis.

Interrogada às fls. 06/07, a denunciada se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Nota-se, portanto, que
a denunciada conduziu o veículo Hyundai Creta, cor marrom, placas QCH-6046, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool e sem possuir habilitação, gerando perigo de dano
[...]”.

Na data dos fatos, dia 22 de abril de 2020, ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS, policial militar, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 4/5):

“[...] QUE a equipe da Força Tática 03 estava realizando abordagem na rua 28 do bairro Pedra Noventa, sendo que um dos policiais permaneceu fazendo a segurança do perímetro, SD PM BORGES, sendo que visualizou o momento em que um veículo vinha pela rua em alta velocidade pela via; QUE o policial emitiu sinais luminosos para que o veículo reduzisse a velocidade, porém o condutor do referido veículo continuou em alta velocidade e jogou o veículo em direção ao policial, vindo a quase atropelá-lo; QUE o veículo passou pela equipe e parou há cerca de 50 metros do local, sendo que do veículo desceu uma mulher que observou a equipe, adentrou no veículo novamente, fez o retorno e seguiu em direção ao local onde a equipe estava. Já neste momento se posicionaram os SD PM BORGES e SD PM ISRAEL, que deram a ordem de parada à suspeita, que desobedeceu e, empreendendo velocidade no veículo novamente, investiu em direção aos dois policiais, quase atropelando-os; QUE foi efetuado um disparo em direção ao pneu do veículo para cessar a injusta agressão, não acertando; QUE a suspeita, então, passou pela equipe sem parar e empreendeu fuga; QUE foi realizado o acompanhamento ao veículo, conseguindo êxito em abordá-lo na rua Vinte do bairro Pedra 90; QUE durante a abordagem, a suspeita desceu do veículo bastante transtornada, proferindo palavras de baixo calão, nominando os policiais de “vagabundos, filhos da puta" e com falas desconexas; QUE a equipe tentou abordá-la porem continuou exaltada e tentando coagir, em tom de ameaça, a equipe, dizendo que seu tio Major PM RR ASSIS SILVA iria estar ciente da situação e a equipe iria pagar por aquilo; QUE a equipe deu voz de prisão à suspeita, que passou a resistir à prisão, sendo necessário o controle de submissão e imobilizá-la no solo para contê-la e algemá-la, já que oferecia resistência ativa e estava bastante agressiva; QUE a suspeita foi identificada como LAURA e apresentava sinais de embriaguez, sendo dada a oportunidade de realização do teste do bafômetro; QUE aferiu o resultado de 0,61 mg/l (ELEC. IND. BAF 30, NS 03203, TESTE No 00320), em anexo no boletim [...]”.

Na mesma oportunidade, ISRAEL XAVIER GIROTTO, outro policial militar envolvido na ocorrência, declarou (cf. Id. n.o 191974237 – 6/7):

“[...] QUE integrava a GUPM da Força Tática que realizava abordagem no Bairro Pedra 90, quando a suspeita investiu por duas vezes contra integrantes da guarnição, quase atropelando-os e desobedecendo às ordens de parada emanadas, trafegando em alta velocidade, sendo que participou ativamente da diligência que resultou na detenção da suspeita e por isso ratifica na íntegra o depoimento do condutor e a narrativa do boletim de ocorrência; QUE salienta que a suspeita apresentava-se bastante exaltada, proferindo ofensas à GUPM e se dirigindo em tom de ameaça; QUE a suspeita continuou a desobedecer às ordens emanadas, sendo necessário o uso de força física e técnicas de submissão para contê-la; QUE foi constatado que a suspeita apresentava sinais visíveis de embriaguez e, portanto, foi ofertado o teste de etilômetro, o qual aferiu o resultado de 0,61mg/l, muito acima do tolerado por lei; QUE foram confeccionadas as notificações de trânsito de no BPM 0086203 e da embriaguez de No: 329789, bem como o veículo Hyundai Creta de cor marrom e placa QCH-6046 foi removido conforme CRR 028995, ao apoio SEMOB; QUE dentro do veículo estava a menor de idade que se identificou como TAINÁ CRUZ DA SILVA (15 anos), a qual informou à guarnição que seus pais não sabem que ela está na rua na companhia da suspeita LAURA e também não informou algum telefone de contato dos pais para dar-lhes ciência do ocorrido. Diante dos fatos, a suspeita LAURA foi encaminhada à Central de Flagrantes para registro do ocorrido e demais providências, onde foi entregue com escoriações no braço do lado esquerdo, do lado direito, todas provenientes do momento em que ela resistiu à prisão, quando foi necessário imobilizá-la no solo e ela se debatia [...]”.

LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 8-10).

Na fase instrutória, o Juízo promoveu apenas a oitiva de ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS, decretando a revelia da acusada, LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM, devido a sua ausência injustificada à audiência, conforme estabelece o art. 367 do Código de Processo Penal.

Na ocasião, ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda dessa ocorrência, senhor Rogério?

Rogério:
Me recordo, sim!

Ministério Público:
O que o senhor pode nos informar a respeito dos fatos que geraram essa ocorrência da parte de vocês e essa ação penal?

Rogério:
A gente estava em uma rua no Pedra 90, próximo a uma esquina, a gente estava fazendo uma abordagem no local, ali, tipo uma tabacaria, já tínhamos inclusive começado a abordar as pessoas, quando veio um veículo SUV, um Creta, passando no local onde a gente estava fazendo a abordagem. A viatura estava com os sinais luminosos, e tinha um colega próximo ao meio da pista fazendo a orientação dos carros, para diminuir a velocidade, porque estava sendo feita a abordagem naquele local. O colega fez sinal para o veículo diminuir a velocidade, o intuito não era nem parar o veículo, era só para ele diminuir a velocidade, já que estava sendo feita uma abordagem ali naquele local. O veículo passou em uma velocidade acima do que deveria ter passado, vamos dizer assim, e a gente até achou, no momento que ele passou, que o condutor do veículo não tivesse prestado a atenção, não teria visto a ordem de diminuição de velocidade, contudo, a gente olhou, o veículo parou a uns trinta, cinquenta metros de distância à frente, e desceu uma pessoa do banco do motorista, uma mulher. Ela desceu, olhou para a gente, entrou no carro novamente e manobrou o veículo em nossa direção. No primeiro momento a gente até achou que ela deveria ter percebido que passou em uma velocidade um pouco acima, e estaria voltando para perguntar se era para parar, ou não, alguma coisa assim, só que ela veio em uma velocidade alta, meio que cantando pneu, eu falei: Pessoal, cuidado, não fica no meio da pista, a gente não sabe o que que é! De fato, ela veio em uma velocidade muito alta e tentou atropelar dois colegas meus que estavam fazendo a segurança. Eles tiveram que pular, sair do meio da pista, e ela passou em alta velocidade. Nesse momento a gente resolveu, por bem, cancelar aquela abordagem que tinha acabado de começar e ir atrás desse veículo para ver o que estava acontecendo. Foi feito acompanhamento por alguns minutos, algumas quadras, conseguimos abordar o veículo, desceu essa senhora, muito exaltada, essa senhora, Laura, ela aparentava sinal de embriaguez, ela desceu xingando, chamava a gente de vagabundo, policiais de merda, aí foi dada voz de prisão, por ela ter tentado jogar o veículo contra dois policiais,
a gente viu que ela estava bêbada
, foi dada voz de prisão, ela não acatou nenhum tipo de ordem que a gente falava para ela, ela não acatava, ela simplesmente dizia: Eu tenho um parente que é policial, isso não vai ficar assim. Ela não acatou as ordens, fizemos o algemamento dela, ela se jogou no chão, se debateu o tempo todo, tivemos que fazer a imobilização dela para poder contê-la, ela estava fora de si, totalmente fora de si. No momento que ela foi detida, foi algemada, aí ela falou que, ela viu que ela já estava presa, ela falou: Eu não posso ser presa, porque eu sou empresária, moro no Florais. Ela falou que tem loja, tem clínicas, enfim, ela estava muito alterada e xingando muito.
Conduzimos a mesma, prendemos ela e levamos o veículo até o posto da polícia de trânsito para fazer o teste de alcoolemia. Ela fez, não se negou a fazer, e constatou um grau bem acima do permitido, quando ela foi flagranceada também pela ingestão de bebida alcoólica
. Puxamos o nome dela, para fazer uma checagem mais aprofundada da pessoa,
foi constatado que ela não tinha habilitação
, foi constatado que ela tinha quatro ou cinco vezes que ela já tinha sido conduzida, por ameaça, perturbação de sossego, injúria, ela já tinha sido conduzida outras vezes por injúria, então, assim, não era a primeira vez que ela estava fazendo esse tipo de situações. Diante do fato, encaminhamos ela para a delegacia para providências, fizemos toda a parte de notificações que o caso requeria, e foi entregue no CISC [...]”.

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando LAURA CRISTINA SOUZA LIMA AMORIM às penas de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como suspendeu o seu direito de conduzir veículos automotores pelo período de 02 (dois) meses, em razão de ter sido flagrada dirigindo embriagada e sem habilitação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição da acusada com base na suposta insuficiência probatória ou, de forma subsidiária, a isenção do pagamento das custas processuais.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 2), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 191974237 – 24-27), termo de apreensão (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 31), extrato do teste do etilômetro (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 32), relatório da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito – DELETRAN (cf. Id. n.o 191974237 – pág. 34) e pelas demais provas colhidas.

No tocante à autoria delitiva, ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS e ISRAEL XAVIER GIROTTO relataram à autoridade policial que a equipe da Força Tática coordenava uma abordagem no bairro Pedra Noventa, quando o agente encarregado da segurança do perímetro notou a aproximação de um veículo em alta velocidade.

Sinais luminosos foram emitidos para que o veículo reduzisse a velocidade; no entanto, o condutor não apenas o acelerou ainda mais como também o atirou em direção ao policial, quase o atropelando.

O veículo continuou por mais alguns metros antes de parar, momento em que uma mulher desceu do carro e, ao notar a presença policial, retornou ao veículo, fez o retorno e empreendeu fuga.

Após ser perseguida, a acusada desceu do veículo em estado exaltado, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando os policiais. Diante da situação, foi dada voz de prisão a ela, que resistiu, exigindo o uso de controle de submissão para sua contenção e algemamento.

Durante a abordagem, observou-se que a condutora apresentava sinais característicos de embriaguez, razão pela qual foi submetida ao teste do etilômetro para verificar a concentração de álcool etílico em seu organismo, o
qual apontou uma quantidade significativamente superior à permitida
. Além disso, verificou-se que ela
não possuía licença ou habilitação para conduzir veículos automotores
.

A narrativa foi reiterada em juízo por ROGÉRIO VAZ DOS SANTOS com a mesma precisão e riqueza de detalhes.

Na jurisprudência prevalece o entendimento de que, por estarem revestidos de fé pública,
os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante
, mormente quando
coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
.

Nesse sentido:

“[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I – Registre-se que a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é suficiente para a cognição do agravo regimental assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia. II – In casu, o presente inconformismo limitou-se a declarar a inexistência de prova para a condenação do delito de associação para o tráfico e atacar a suficiência dos depoimentos policiais para a condenação do paciente. Não houve, portanto, argumentação dispensada nas razões do presente agravo regimental com o desiderato de desconstituir o entendimento posto na decisão agravada sobre a atenuante da confissão espontânea, o tráfico privilegiado e o regime inicial. III – Com efeito, caberia à parte insurgente contestar a conclusão contida na deliberação unipessoal, impugnando especificamente cada fundamento lançado no decisum agravado. Nessa senda, as razões expendidas no bojo do presente contrariam o comando do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. IV – Pedido de absolvição do paciente da prática do delito de associação para o tráfico. A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado a respeito da condenação do paciente em relação ao delito de associação para o tráfico por ocasião da decisão monocrática. V – Com efeito, a Corte de origem atestou a prática da associação para o tráfico, destacando a confissão do corréu, os depoimentos dos policiais, a existência de denúncia anônima, interceptações telefônicas, registro de conversas extraídas dos aparelhos celulares dos acuados, a grande quantidade de drogas apreendidas, a semelhança do acondicionamento dos entorpecentes encontrados com acusados e a apreensão de petrechos usados para o tráfico de drogas. Desta feita, afastar a condenação do delito de associação para o tráfico, como pretende a defesa, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus. A propósito: AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 05/06/2019; e HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 20/05/2019
. VII – De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016. Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido”.
(AgRg no HC 684.145/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Assim, considerando todos os demais elementos carreados aos autos, notadamente o extrato do teste do etilômetro e o relato do colega que também participou da prisão em flagrante,
é imperiosa a prevalência da versão apresentada em juízo pelo policial militar e, consequentemente, a manutenção do édito condenatório.

No que toca ao pleito subsidiário, melhor sorte não assiste à defesa.

A condenação ao pagamento de custas e despesas processuais está prevista no art. 804 do Código de Processo Penal, que estabelece que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso,
condenará nas custas o vencido
”.

Quanto à gratuidade, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil dispõe que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, esclarecendo o seu § 2o, no entanto, que “
a
concessão de gratuidade

não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
”.

A partir dessa diretriz surge o § 3o do dispositivo, estabelecendo que, caso o beneficiário seja vencido, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob
condição suspensiva de exigibilidade
, podendo ser executadas somente se, ao longo dos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o
credor demonstrar que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade deixou de existir
.

Ocorre que a hipossuficiência econômica do sentenciado, tal como a sua incapacidade de cumprir as prestações pecuniárias, são
matérias

que demandam a análise do Juízo da Execução Penal
, haja vista ser a fase executória o momento oportuno para avaliar a sua real situação financeira, que pode eventualmente sofrer alterações após a data da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O momento de se aferir a situação do condenado para
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal,
mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
”
(STJ. AgRg no AREsp 2175205 / CE. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 16/11/2022)

No mesmo sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“[...] O fato de o recorrente ser pobre não afasta a condenação em pena pecuniária, eis que
eventual estado de miserabilidade só é aferida na hora do pagamento; da mesma forma a postulação de isenção de condenação nas custas processuais
, refoge ao âmbito do processo de conhecimento,
cabendo ao Juízo da Execução avaliar a hipossuficiência do condenado e isentá-lo ou não do pagamento de tais verbas
. [...]” (Ap 141201/2013, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRACAMARACRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas [...]”
(N.U 1001131-14.2021.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024